Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706248-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIEL CARDOSO DIAS Decisão 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pelo Banco Volkswagen S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor, ora agravante, comprovasse por meio de fotos ou outro meio idôneo que o veículo encontra-se no endereço indicado à realização da diligência e indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato (proc. no 0712015-97.2019.8.07.0009, ID no 57350833). 2. O efeito suspensivo ativo foi deferido, conforme decisão de ID no 15116023, págs. 1-3. Ao consultar o processo originário, verifiquei que o mandado não foi cumprido, pois o autor deixou de providenciar os meios necessários, conforme certidão de ID no 75130007. 3. O agravante pleiteou a conversão da busca e apreensão em execução (ID no 76412380), o que ensejou a perda do interesse e do objeto recursal. 4. O agravado não foi localizado para apresentar contrarrazões (ID no 21065949) e ao ser intimado para se manifestar quanto ao insucesso da diligência, o agravante permaneceu inerte (ID no 21328760). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. O objetivo do agravo de instrumento era a realização da busca e apreensão do veículo, mas a medida não se mostrou eficaz diante da ausência de demonstração de interesse do agravante. 9. Com o pedido de conversão da demanda principal em ação de execução, ocorreu a perda do objeto deste agravo de instrumento, que não deve ser conhecido (CPC, art. 932, III). Dispositivo 10. Em razão da prejudicialidade, não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO